Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002882-03.2021.8.11.0000
PACIENTE: EMMYLEE SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Marlon Gimenez Barbosa, em favor de Emmylee Souza da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de estelionato tentado e uso de documento falso, sendo na mesma ocasião condicionada a análise de prisão domiciliar à prévia realização de estudo social. Com a elaboração do estudo social, o Ministério Público opinou pela concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, porém o pleito foi indeferido.
Neste contexto, sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, porquanto é genitora de uma criança com menos de 12 anos e o delito a ela imputado não envolve violência ou grave ameaça, tampouco atingiu o seu filho.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 78165951).
É o essencial.
A paciente demonstrou ser genitora de uma criança com menos de 12 anos que até o instante da prisão estava sob os seus cuidados. Esta circunstância está ratificada pelo Relatório Psicossocial (ID 77020480) e convenceu o Ministério Público da possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar (ID 77020481).
Os antecedentes criminais da paciente, embora relativamente antigos, são indiscutíveis, de modo que há efetiva reiteração criminosa, o que justifica a imposição da prisão preventiva, mas não a negativa de sua substituição por prisão domiciliar (STJ, RHC 136.312/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021).
Além disso, os delitos imputados à paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça, como também não atingiram a sua prole.
Por outro lado, não ignoro que a paciente teria se envolvido em nova imputação penal durante o cumprimento de outra prisão domiciliar, que se prolongaria por quase três anos. Porém, esta circunstância – suposto descumprimento de cautelar anteriormente imposta – deve ser valorada no primeiro processo, em que teria ocorrido a quebra da confiança, não sendo motivo idôneo para a negativa do benefício neste fato novo, cujas circunstâncias são de menor gravidade, a qual poderá ser fiscalizado por monitoração eletrônica.
Por estas razões e considerando sobretudo a manifestação do Ministério Público em primeiro grau, enquanto titular da ação penal, defiro o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente Emmylee Souza da Silva por prisão domiciliar, a qual deverá ser fiscalizada por monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após a indicação objetiva do endereço em que a paciente permanecerá e a instalação da tornozeleira eletrônica, se por outro motivo ela não estiver de permanecer presa.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator